Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711633-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MEIREANGELA FONTES SILVA PACIENTE: SAMUEL MACHADO MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Angelo Passareli (ID 25016026). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2021 13:45:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator